Tribunal: TJMT
Processo: 1009334-60.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA CONEXÃO. REESTRUTUTAÇÃO DA MALHA AÉREA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA ADEQUADA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. INOBSERVÂNCIA DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM indenizatório. MAJORAÇÃO. adequação aOS parâmetros DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. sentença parcialmente reformada. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DO CONSUMIDOR.
1. Trata-se de ação em que o Recorrente/Recorrido GUSTAVO HENRIQUE SANTOS ESCANDIANI postula reparação por danos morais, em razão de falha na prestação de serviço da companhia aérea que culminou na perda de conexão e posterior atraso de aproximadamente 13h para a chegada ao seu destino final.
2. Havendo atraso de voo sem justo motivo, fica constatada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
3. A exculpativa da Recorrente/Recorrida GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S/A de que o atraso se deu em razão do tráfego aéreo não restou demonstrada. E, mesmo que tivesse sido comprovada, não caracteriza caso fortuito ou força maior.
4. In casu, restou incontroverso o atraso de voo que culminou na perda da conexão em São Paulo/SP, fazendo com que o consumidor chegasse ao seu destino final apenas no dia seguinte (15/02/2020), com mais de 13 (treze) horas de atraso, situação que ultrapassa o mero aborrecimento, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível, de reparação moral.
5. Danos morais que no caso em tela, independem de prova do prejuízo, porquanto, experimentados, são considerados in re ipsa em razão de trazerem consigo o estigma da lesão.
6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
7. Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que merece a devida majoração, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.
8. Nas indenizações por danos morais, tratando-se de relação jurídica contratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial a citação, conforme art. 240 do CPC e a correção monetária incide a partir da data do arbitramento da indenização (Súmula n.o 362 do STJ).
9. Sentença parcialmente reformada.
10. Recursos conhecidos e provido o do consumidor.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009334-60.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GUSTAVO HENRIQUE SANTOS ESCANDIANI - CPF: 071.611.321-00 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA EMPRESA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021